Tribunal: STF
Processo: Rcl 57643
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387. REGIME DE PRECATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em 20.1.2023, contra a seguinte decisão do juízo da 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro na Exceção de Pré-executividade na Reclamação Trabalhista n. 0101125-67.2021.5.01.0019. Alega-se ter sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387:



    “Vistos, etc. 



    A Excipiente é uma empresa concessionária de serviço público, vinculada ao Ministério dos Transportes e se sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações, consoante o disposto no art. 8º, § 3º, da Lei nº 11.772/08: (...) 



    Vale ressaltar que as empresas públicas estão sujeitas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários (art. 173, §1º, II, da CF), não se beneficiando, portanto, das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública. 



    Assim, pelo acima exposto, rejeito a Exceção de Pré-Executividade oposta. Intimem-se” (e-doc. 6).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs agravo de petição, ao qual negado seguimento (e-doc. 22).



    2. A reclamante esclarece que “o juízo da 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (RJ) desconsiderou a aplicação do regime de Fazenda Pública à VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., empresa pública federal, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é dependente direta do Tesouro Nacional, sendo prestadora de serviço público essencial (desenvolvimento do transporte ferroviário no território nacional), na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008, que a estruturou como empresa pública” (fl. 2).



    Afirma que “o meritíssimo juízo da Vara do Trabalho de origem, ao apreciar a Exceção de Pré-Executividade, da Reclamante, indeferiu o prosseguimento daquela demanda pelo rito da Execução contra a Fazenda Pública, na forma do art. 910 do CPC c/c Art. 100 da Constituição Federal, com a consequente determinação de pagamento em 24 horas, sob pena de penhora, em favor da Beneficiária” (fl. 3).



    Alega que “protocolou a aludida Exceção de Pré-Executividade, arguindo, entre outras matérias de defesa, que as regras da execução por regime de Fazenda Pública são a ela extensíveis, inclusive colacionando as recentes decisões na ADPF nº 387/PI e nº 275/PB, nas quais essa Excelsa Corte cassou decisões que determinavam a constrição de ativos de sociedades de economia mista, determinando a submissão da condenação judicial das executadas ao regime constitucional dos precatório” (fl. 3).



    Salienta que “o Juízo singular não acolheu a tese defensiva suscitada e determinou o prosseguimento da execução contra a VALEC, (…) desconsiderando o que foi decidido nas ADPF Nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas” (fls. 4-5).



    Acentua não ser “possível exigir da VALEC o depósito do valor da condenação, sob pena de penhora, protesto notarial e inclusão no BNDT, porque, na qualidade de empresa pública federal, encarregada de prestar serviço público, ela não pode sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público” (fl. 5).



    Realça que “VALEC não é uma empresa pública criada para simplesmente explorar uma atividade econômica em concorrência com outras empresas do ramo ferroviário, mas para exercer uma função estatal imprescindível, fomentando o fornecimento do serviço de transporte ferroviário, realizando o planejamento, administrando e executando os programas de exploração da capacidade de transporte das ferrovias, expandindo a capacidade do Subsistema Ferroviário Federal e promovendo a integração das malhas e a interoperabilidade desse modal de transporte” (fl. 12).



    Menciona precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal que reputa favoráveis à tese de submissão de seus débitos ao regime de pagamento por precatórios e acrescenta ser “evidente a impenhorabilidade de bens ou recursos financeiros da VALEC, pois ela é empresa pública a quem foi delegado por Lei o fomento e a expansão do serviço público de transporte ferroviários, atividade em que não concorre com empresas privadas” (fl. 23).



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente o andamento do processo de Execução nº 0101125-67.2021.5.01.0019, em trâmite no Juízo da 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, notadamente os atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva, até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados, em contas bancárias através de penhora, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 26).



    No mérito, pede a procedência da reclamação, para “cass[ar-se] a decisão proferida nos autos Execução nº 0101125-67.2021.5.01.0019 (...), especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da VALEC, e a sua submissão ao regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios” (fl. 27).



    3. Em 20.1.2023, a Presidente do Supremo Tribunal Federal deferiu a liminar requerida, requisitou informações à autoridade reclamada, determinou a citação da interessada e vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 25).



    Em 10.2.2023, o Juiz do Trabalho da 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro prestou as informações requisitadas:



    “A Reclamante, ora Executada nos autos do Cumprimento de Sentença 0101125-67.2021.5.01.0019, inconformada, pretende, em apertada síntese, sustar os porventura existentes atos executórios na referida ação, por violarem decisão dessa Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 387. Todavia, vale lembrar que não foram efetuadas quaisquer tentativas expropriatórias até o presente momento. 



    Ademais, em virtude da liminar concedida na presente Medida Cautelar, a despeito do posicionamento diverso, curvando-me ao entendimento desse C.STF nas ADPFs 387 e 275, com efeito vinculante, no sentido de conceder à Executada o regime de Precatórios previsto no artigo 100 da CF/88, foi reconsiderada a decisão do id 9df2e22, que aplicava à Executada, ora Reclamante, o regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado. Em decorrência, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria para adequação dos cálculos e posterior citação da Executada na forma do artigo 535 do CPC para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, acarretando, por conseguinte, a perda do objeto desta Reclamação. Era o que me cumpria informar” (e-doc. 29). 



    A interessada não se manifestou (e-doc. 31). 



    Em 27.3.2023, o Procurador-Geral da República opinou pela perda de objeto da presente reclamação:



    “RECLAMAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO REVOGADORA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A superveniência de decisão que revoga o ato reclamado torna prejudicada a reclamação, por perda de objeto. Precedentes. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação” (e-doc. 33). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o pedido da Valec de submissão ao regime de precatório, o Juiz do Trabalho da 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.



    6. O Juiz do Trabalho da 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro informou ter determinado, no caso em exame, o regime de precatórios, tornando sem efeito a decisão reclamada (e-doc. 29). Tem-se no parecer do Procurador-Geral da República:



    “Conforme esclarecimentos prestados pela autoridade reclamada (fls. 457/459) e, em consulta aos autos processuais na origem, verifica-se que o Juiz do Trabalho reconsiderou a decisão ‘que aplicava à Executada, ora Reclamante, o regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado’. 



    Considerando que a decisão supramencionada, publicada em 3.2.2023, tornou sem efeito a decisão reclamada, constata-se a perda de objeto desta reclamação e a superveniente falta de interesse de agir” (e-doc. 33).



     O título judicial contra o qual se volta a reclamante não mais subsiste. Foi substituído pela decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. 



    Em situações em que o ato reclamado deixa de existir há de se ter como prejudicada a reclamação, conforme assentou este Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO FAVORÁVEL SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO ÓRGÃO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, por não estar sendo observado o regime de precatório em relação à SPTRANS. 2. O órgão reclamado reviu o posicionamento externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a SPTRANS (ora reclamante) prosseguisse pelo regime de precatórios. O Agravo de Instrumento nº 2080125-57.2019.8.26.0000, no qual firmado o novo posicionamento, foi interposto contra decisão igualmente proferida na execução de sentença, mas posterior a que foi objeto do primeiro agravo de instrumento (Autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000). A obtenção, no processo de origem, do fim pretendido com a reclamação, torna prejudicado o feito. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 34.776-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    7. Pelo exposto, julgo prejudicada esta reclamação, por perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora